Tribunal: TJSP
Processo: 2186691-59.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Habeas corpus com pedido de liminar. Execução de pena. Pedido de deferimento da progressão, em razão de excesso de prazo. Impossibilidade. Ausência de coação ilegal. Tramitação regular pela Vara das Execuções competente. Pretensão de agilizar o julgamento. Ordem denegada.